Tribunal: STF
Processo: RHC 187962
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS: OBJETO PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Lenine Araújo de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.4.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 540.008/GO.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 7.12.2012, o juízo da Décima Primeira Vara da Seção Judiciária de Goiás condenou o recorrente pelos crimes de quadrilha (parágrafo único do art. 288 do Código Penal), corrupção ativa (parágrafo único do art. 333 c/c art. 71 do Código Penal) e peculato furto (§ 1º do art. 312 c/c art. 71 do Código Penal) à pena privativa de liberdade de vinte e quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e à pena pecuniária de quatrocentos e setenta e três dias-multa (fls. 79-110, vol. 2; fls. 1-107, vol. 3; fls. 1-109, vol. 4; fls. 1-207, vol. 5; e fls. 1-56, vol. 6). 
    3. Acusação e defesa interpuseram recursos de apelação. Em 2.7.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009272-09.2012.4.01.3500/GO, a Terceira Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos, mas concedeu redução, de ofício, da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal do dobro para a metade, em relação aos réus Carlos Augusto de Almeida Ramos, Lenine Araújo de Souza, Geovani Pereira da Silva, Wladimir Garcez, José Olímpio de Queiroga Neto, Idalberto Matias de Araújo, Gleyb Ferreira da Cruz e Raimundo Washington de Sousa Queiroga por ter se operado a novatio legis in mellius e corrigiu erros materiais demonstrados na dosimetria das penas (fl. 138, vol. 1). É a seguintes a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO MONTE CARLO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288). CORRUPÇÃO ATIVA (CP, ART. 333). PECULATO (CP, ART. 312. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (CP, ART. 325). ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (CP, ART. 321). MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECRETOU A PERDA EM FAVOR DA UNIÃO DOS BENS E VALORES SEQUESTADOS EM NOME DOS ACUSADOS OU DE TERCEIROS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DE GOIÂNIA, USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF, NULIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA, NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO CONTROLADA, NULIDADE DO DESPACHO QUE RECEBEU A DENÚNCIA, NULIDADE DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REJEITADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO PELA LEI N. 12.850/2013. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. JUNTADA DE NOVAS RAZÕES RECURSAIS VISANDO COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES OFERECIDAS ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PROVIMENTO.
    1. Tendo o réu oferecido as razões de apelo, não pode este tornar a efetua-la, em momento posterior, visando complementação das razões oferecidas anteriormente, visto que se operou a preclusão consumativa, não sendo admissível o retorno a fases já ultrapassadas do processo. Inviável, pois, a juntada de petição visando a complementação de apelação interposta anteriormente.
    2. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de perícia oficial. O objeto postulatório foi exaustivamente debatido no processamento da APN 09272- 09.2012.4.01.3500, à luz do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se, assim, preclusa a fase de apreciação de provas (preclusão temporal). Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidida a cujo respeito se operou a preclusão’.
    3. A superveniência da Lei n. 12.850/2013, que alterou a redação do parágrafo único do art. 288 do Código Penal, reduzindo a causa de aumento de pena, que era aplicado em dobro, passando a ser aplicado até a metade da pena, deve incidir a benefício do réu, em atenção ao princípio da retroatividade da lei penal mais benigna.
    4. Para a restituição dos bens, necessária a comprovação inequívoca de que foram eles adquiridos licitamente. Há, agora, uma certa atribuição ao interessado do ônus da prova, cabendo aos apelantes a demonstração de que os bens apreendidos, cuja liberação pleiteiam, foram adquiridos com rendas outras, que não aquelas provenientes da empreitada criminosa.
    5. Foram detectados fortes indícios de crime de lavagem de dinheiro e, portanto, a competência para apurar esse delito é, de fato, da 11ª Vara Federal do Estado de Goiás, ‘porquanto especializada’ para processar e julgar crimes de lavagem de dinheiro, conforme Resolução n. 600-21, de 19/12/2003, desta Corte Regional Federal.
    6. Inexiste qualquer violação quanto às prerrogativas de função das autoridades captadas nas interpelações telefônicas, pois, tão logo identificado o cometimento de outros crimes que não aqueles sob investigação, cuidou o Juízo a quo, a requerimento do Ministério Público Federal e do Departamento de Polícia Federal, de determinar a remessa desses autos ao Procurador Geral da República, competente para análise dos fatos, em tese, delituosos.
    7. Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento segundo o qual: O chamado fenômeno da serendipidade ou o encontro fortuito de provas - situação muito comum e corriqueira no dia a dia investigativo, que se caracteriza pela descoberta de outros crimes ou sujeitos ativos em investigação com fim diverso - não acarreta qualquer nulidade ao inquérito que se sucede no foro competente, desde que remetidos os autos", como na hipótese, tão logo verificados indícios de cometimento de crimes em face de autoridades com prerrogativa de foro (STJ - AÇÃO PENAL n. 675/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 02/02/2016 – grifei).
    8. Quanto à alegada nulidade das provas por fundar-se unicamente em denúncia anônima, também não merece prosperar. Várias foram as diligências efetuadas tanto na esfera estadual quanto pela Polícia Federal para que fossem analisadas, inicialmente, todas as denúncias anônimas a respeito dos crimes em questão.
    9. Não merece prosperar a alegação de que as provas dos autos foram produzidas por ação controlada dos policiais, sem autorização judicial para tanto, constituindo-se prática investigatória ilegal. É que, sob a regência da Lei n. 9.034/1995, a ação controlada de investigações policiais não a exige.
    10. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade do despacho que recebeu a denúncia, uma vez que o feito já foi sentenciado. Ademais, é pacífico o entendimento do eg, Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘é dispensável fundamentação no despacho que recebe a denúncia, visto que se trata de ato que não possui conteúdo decisório’ (RHC n. 50.672/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 07/10/2014 – grifei).
    11. Preliminar de nulidade do desmembramento do processo rejeitada. 'As ações penais de maior complexidade podem ser desmembradas, ainda que eventualmente exista conexão entre as infrações processadas, por motivos de conveniência da instrução crimine (HC n. 104.017 AgR/TJ, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 13/02/2012 – grifei).
    12. Rejeição da preliminar em que se alega o cerceamento de defesa por diversas ocorrências: indeferimento de oitiva de testemunhas; indeferimento de perícia; juntada dos autos circunstanciados dos encontros fortuitos; indeferimento de diligências ou não realização destas; ausência de corpo de delito; indeferimento de juntada das defesas administrativas de corréus.
    13. O deferimento da prorrogação do prazo de monitoramento telefônico, em continuidade, não acarreta qualquer nulidade, quando preenchidos os requisitos legais, escorada em decisão fundamentada, demonstrando a necessidade da medida, mormente considerando a ocorrência da reiteração criminosa, bem como a complexidade da organização, formada por número expressivo de integrantes. Tudo isso, justifica a perduração da medida pelo tempo suficiente a elucidar os fatos e identificar cada um dos envolvidos. Por fim, registre-se que a Lei 9.296/96, no artigo 5º, não limitou o número de prorrogações que podem ser deferidas, apenas impôs que cada período prorrogado não exceda o máximo de quinze dias. 
    14. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a degravação necessária é apenas aquela que se refere às condutas investigadas, sendo completamente desnecessária a transcrição de todas as conversas interceptadas, mormente as que nada se referem aos fatos.
    15. Quanto ao indeferimento do pedido de perícia de voz das conversas gravadas é assente na jurisprudência dos tribunais que, também, é desnecessária para demonstrar a idoneidade das gravações. Nesse sentido: AgRg no RMS n. 28.642/PR, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 15/08/2011.
    16. Materialidade delitiva dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa, peculato devidamente demonstradas nos autos pelas escutas telefônicas, pela contabilidade do grupo pelo acompanhamento dos Policiais Federais, que, por sua vez, filmaram e fotografaram toda a operação da quadrilha (cf. fls. 9241/9242, 9251/9252, 9256/9258, 9260/6261, 9263/9264 e 9266/9274).
    17. Quanto à autoria também restou comprovada. Os réus foram acompanhados pelos Policiais Federais, sendo fotografados e, posteriormente, foram novamente apreendidos os equipamentos. Ademais, de igual modo a autoria delitiva restou comprovada, mediante escutas telefônicas judicialmente deferidas, quebra de sigilo bancário e ação controlada da Polícia Federal.
    18. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes perpetrados pelos apelantes, credencia-se à confirmação do decreto condenatório, ainda que com ajustes na dosimetria da pena de alguns dos réus, aplicadas na sentença.
    19. Apelações interpostas por Mapa Construtora Ltda, Paulo Roberto de Almeida Ramos, Mara Lúcia Ramos, WCR Produções e Comunicação Ltda, Sílvio Cordeiro, Marco Antônio de Almeida Ramos, André Teixeira Jorge e Carlos Antônio Nogueira a que se nega provimento.
    20. Agravo interno improvido.
    21. Apelação do Ministério Público Federal improvida.
    22. Apelações dos réus improvidas.
    23. Redução, de ofício, da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do Código Penal do dobro para a metade, com relação aos réus Carlos Augusto de Almeida Ramos, Lenine Araújo de Souza, Georani Pereira da Silva, Wladimir Garcez, José Olímpio de Queiroga Neto, Idalberto Matias de Araújo, Gleyb Ferreira da Cruz e Raimundo Washington de Sousa Queiroga por ter se operado a novatio legis in mellius.
    24. Correção de erros materiais no tocante à pena aplicada ao réu Carlos Augusto de Almeida Ramos” (fls. 29-32, vol. 2).
    4. Antes do julgamento da apelação, o recorrente arguiu nulidade absoluta em petição autuada em apartado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Petição Criminal n. 0002148-52.2019.4.01.0000 (fl. 6, vol. 1), pendente de julgamento, como consta do sítio do Tribunal Regional.
    5. Em 14.10.2019, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, contra o julgado proferido na apelação criminal, o recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 540.008/GO no Superior Tribunal de Justiça requerendo “liminar para suspender qualquer decreto prisional ou antecipação de cumprimento de pena pelo Paciente na ação penal de origem, processo n. 0009272-09.2012.4.01.3500” e requereu “novo julgamento do apelo, com o prévio e regular enfrentamento da (...) questão de ordem”, constante da Petição Criminal n. 0002148-52.2019.4.01.0000 (fl. 15, vol. 1).
    6. Em 24.10.2019, a liminar foi indeferida (fl. 19, vol. 7). Em 7.11.2019, o pedido de reconsideração também foi indeferido (fls. 37-39, vol. 7).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus ao fundamento “de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Na espécie, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício” (fls. 32, vol. 8). Na decisão, o Relator assentou que, apesar da petição em apartado, a questão de ordem foi enfrentada e rebatida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no julgamento da apelação (fls. 32-33, vol. 8).
    Em 13.4.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE MÍDIAS AOS AUTOS. PETIÇÃO AVULSA. QUESTÕES ENFRENTADAS PELA CORTE REGIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, embora a Corte regional tenha salientado ser inviável a juntada de petição visando à complementação de apelação interposta, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, ainda assim enfrentou os questionamentos lançados na questão de ordem, acrescentando que foi devidamente certificado nos autos que a defesa do réu obteve cópia dos autos do processo, bem como das mídias. 2. Toda a temática atinente à garantia aos meios de defesa do réu foi diretamente enfrentada e superada no julgamento da Apelação Criminal n. 9272.09.2012.4.01.3500, tanto pelo Desembargador Federal Relator quanto pela Desembargadora Federal Revisora. 3. Agravo desprovido” (fl. 49, vol. 8). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 76-80, vol. 8).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente pediu, inicialmente, a reconsideração da decisão pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (fls. 83-88, vol. 8).
    Alega nulidade “tanto [d]o julgamento (i) dos embargos Aclaratórios, quanto do (ii) Agravo Regimental do HC 540.008/GO (…) pela ausência de intimação prévia da sessão de julgamento” (fl. 91, vol. 8).
    Argumenta que o Tribunal de origem teria prejudicado a análise dos recursos de apelação ao determinar a abertura de um incidente processual para análise da petição que requeria a juntada dos áudios das interceptações telefônicas (fls. 95-96, vol. 8).
    Sustenta “constrangimento ilegal do Recorrente pelo não enfrentamento de matéria fundamental, qual seja: ausência das conversas interceptadas” (fl. 103, vol. 8).
    Este o teor dos requerimentos e pedidos: 
    “I – Seja concedida a LIMINAR PARA ANULAR O JULGAMENTO DO HC 540.008/GO, determinando que seja proferido novo julgamento com prévia intimação do Recorrente.
    II – Que suspenda o julgamento dos embargos de declaração do Recurso de Apelação em trâmite perante o c. TRF1 – até que a ausência de mídias seja enfrentada;
    II– No mérito, se CONCEDER O PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO para reconhecer a nulidade do julgamento do Recurso de Apelação , perante o e. TRF1, pela absoluta ausência de conteúdo no CD entregue à defesa – documentos anexos devidamente pré-constituídos que demonstram que o CD se encontra absolutamente vazio;
    Subsidiariamente, que determine ao e. TRF1 que se manifeste sobre a inexistência de conteúdo no CD entregue, enfrentando os termos da manifestação autuada desentranhada dos autos principais e autuada como expediente avulso, enfrentando expressamente a matéria; Conceda a ordem, mesmo que de ofício, ao menos para determinar ao e. STJ o expresso enfrentamento do requerimento contido no HC – onde se aponta o ato coator, de manifestação da matéria de inexistência de conteúdo no CD entregue à defesa, determinando que decida sobre o constrangimento ilegal consistente no silêncio do e. TRF1 – para que, a matéria possa retornar às e. Cortes superiores, devidamente enfrentada;
    Ainda subsidiariamente, se requer a concessão de ofício da ordem para que, sejam anulados os julgamentos proferidos no referido HC 540.008/GO pela ausência de intimação da defesa para os julgamentos dos embargos de declaração e do agravo regimental, tal como já devidamente expostos” (sic, fl. 106, vol. 8).
    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 128, vol. 8).
    8. Em 2.6.2020, o recorrente peticionou novamente no Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de reconsideração feito no recurso ordinário em habeas corpus (fls. 117-120, vol. 8).
    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Trata-se de pedido de reconsideração, apresentado por LENINE ARAUJO DE SOUZA, de fls. 1.051/1.055, no qual pugna para que seja ‘novamente apreciada a interposição do recurso ordinário em habeas corpus, protocolado na data de 25/05/2020, encaminhada com pedido de reconsideração, direcionado ao d. Ministro Relator Ribeiro Dantas, para que aquele d. Ministro possa analisar o pleito da defesa, específico no que diz respeito à reconsideração, antes de serem os autos remetidos ao d. MPF para que apresente contrarrazões, se assim entender, bem como o envio ao e. STF’ (fls. 1.053/1.054).
    Aduz que deve a petição de recurso ordinário, anteriormente manejada, ser ‘encaminhada ao il. Ministro Ribeiro Dantas, face o pedido de reconsideração contido, sendo de fundamental importância a apreciação de tal daquele d. Ministro Relator, antes do encaminhamento ao d. MPF’ (fl. 1.052).
    Alega que as mídias de interceptação telefônica nunca foram juntadas aos autos, sendo que o compact disc entregue à defesa foi periciado, sendo comprovado estar vazio, sem qualquer conteúdo, o que acarreta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Enaltece a prejudicialidade das decisões judiciais anteriores, em virtude da sustentada nulidade, motivo pelo qual a questão deve ser objeto de apreciação pelo citado douto ministro.
    É o relatório.
    De plano, insta transcrever o disposto no artigo 22 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (…) 
    De se notar que a atuação desta Vice-Presidência é restrita às hipóteses legais e abrange o encaminhamento de recurso ordinário em habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal. Portanto, por força regimental, tal incumbência não é atribuição do relator da impetração. 
    Ademais, é notório que o processo é um conjunto sequencial de ações para se alcançar um objetivo comum. De fato, etimologicamente a palavra advém do latim procedere, o que justifica o ‘ir para frente’, o ‘avançar’ das ações. Ora, se todo o ato processual fosse revisto, ao talante das partes, o processo nunca alcançaria um fim.
    Assim, causa espécie o causídico subscritor desta petição requerer que o relator do mandamus reaprecie as duas decisões colegiadas da Quinta Turma, referentes ao agravo regimental e aos embargos de declaração.
    Não bastasse, evidencia-se que apenas o próprio colegiado pode rever seus julgados, e não o relator monocraticamente, sendo que a parte já apresentou, nos aclaratórios, o ponto aqui ventilado, que fora rechaçado pela Turma, não se insurgindo a parte à época contra esse julgado mediante peça processual adequada.
    Nessa esteira de intelecção, por certo que se evidencia o exaurimento da prestação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte discorde do entendimento jurídico adotado. Cabível se mostra agora o encaminhamento da insurgência ordinária ao Pretório Excelso, que examinará a alegação da parte.
    À vista disso, não há nada a prover na espécie” (fls. 123-124, vol. 8).
    9. Em 20.7.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 12).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    11. Quanto à alegação de que as provas não teriam sido enviadas de forma integral ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo que não teria sido analisado o pedido do recorrente quanto ao acesso do próprio Tribunal às provas nem o conteúdo da petição de agravo interno, o Tribunal de origem assentou:
    “(...) não merece ser acolhido o pedido formulado às fls. 20015/20022, pela defesa do réu Lenine Araújo de Souza, em que alega ter sido cerceado em seu direito de defesa, reiterando pedido anteriormente formulado à fl. 19256 (vol. 81), em que sustenta a nulidade absoluta da medida cautelar que originou a presente ação penal, sob a alegação de que 120 (cento e vinte) ligações foram interceptadas fora do prazo judicialmente autorizado.
    Com efeito, o objeto postulatório foi exaustivamente debatido no processamento da APN 09272-09.2012.4.01.3500, à luz do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se, assim, preclusa a fase de apreciação de provas (preclusão temporal). Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.
    De igual modo verifica-se a preclusão consumativa, considerando que, à luz do contraditório e da ampla defesa, o próprio agravante informou que interpôs recurso da sentença condenatória e que "nas razões de apelação, houve impugnação específica do conteúdo das interceptações telefônicas quanto à clandestinidade, manipulação e ininterrupção, assim como alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da análise por perito oficial por ocasião da instrução processual" (fl. 32).
    Afasto, portanto, a alegação do recorrente. 
    Quanto à afirmação de que, ‘mesmo que tenha havido a hipotética restauração das mídias indicadas como corrompidas (...) o fato é que o Réu possui o direito constitucional e legal de acessar o conteúdo destas’ (fl. 20017 - vol. 85), observo que, conforme consta dos autos, à fl. 20003 foi certificado que a advogada Gabriela D'Avila, OAB/DF n. 50992, RG n. 2.876.601, telefone (61) 99228-3492, obteve cópia dos autos do processo, bem como das mídias de fls. 8129 e 12787 (à fl. 18937 consta procuração substabelecendo a esta advogada, datada de 30/11/2018). 
    Assim, não prospera seu inconformismo.
    Outrossim, não conheço dos adendos às razões de apelação apresentadas pelo recorrente Lenine Araújo de Souza às fls. 19192/19194.
    Com efeito, tendo o réu oferecido as razões de apelo, não pode este tornar a efetuá-la em momento posterior, visando complementação das razões oferecidas anteriormente, visto que se operou a preclusão consumativa, não sendo admissível o retorno a fases já ultrapassadas do processo. 
    Nesse sentido, parecer ministerial, da lavra do douto Procurador Regional da República Danilo Pinheiro Dias, conforme passo a destacar: 
    ‘Em deferência ao princípio da unirrecorribilidade recursal, que se consubstancia na impossibilidade da mesma parte manejar mais de um recurso contra o mesmo ato judicial, fica vedada a prática de qualquer ato processual posterior à interposição da apelação pela defesa, ainda que com intuito de aditar as razões recursais. Após oferecida as razões recursais, incide a denominada preclusão consumativa, fato processual impeditivo que acarreta a perda de faculdade da parte (...)’
    Inviável, pois, a juntada de petição visando a complementação de apelação interposta anteriormente. Por fim, quanto ao agravo interno de Lenine Araújo de Souza, pendente de julgamento, disponho: 
    A decisão agravada tem o seguinte teor: 
    ‘Cientificada da petição de fls. 03/06, manifestou-se a PRR/la Região às fls. 09/13, cujos fundamentos, por sua pertinência, transcrevo: 
    ‘(...) Conforme reiteradamente afirmado pelo Ministério Público Federal, inexiste a nulidade aventada. A validade da prova colhida por intermédio das interceptações telefônicas que compõem o acervo probatório da ação penal n. 09272-09.2012.4.01.3500/GO já foi objeto de exaustivo debate nas mais diversas instâncias. Não fosse apenas isso, esclareça-se que, em decorrência do princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar irrelevantes ou protelatórias (…)
    Nesse trilho, acentue-se que a análise pretendida pela defesa consubstancia providência impertinente e meramente protelatória, haja vista o avizinhamento da prescrição.
    É dizer, utilizando-se, mais uma vez, do argumento de nulidade da medida cautelar que compõe o acervo probatório da ação penal n. 09272-09.2012.4,01.3500/GO, percebe-se que a defesa de Lenine Araújo de Souza, mediante o atravessamento de sucessivas petições impertinentes, pretende, tão somente, protelar o julgamento das apelações, a fim de que a pretensão punitiva estatal seja alcançada pelo instituto da prescrição. (...)
    Passo a decidir.
    I) Quanto ao objeto do pedido:
    Acolho os fundamentos ministeriais, em que, explicitados sob o crivo do contraditório, foram convincentes acerca do caráter protelatório de que se reveste o pedido de reexame de prova, aduzido pelo apelante.
    O mesmo entendimento emerge, ainda, pelo fato de que, como é sabido pelos que demandam em causa penal, encontra-se preclusa a fase de apreciação de provas. E não que com isso se tenha causado prejuízos ao apelante, porque, como bem lançou o Parquet Federal, o objeto postulatório foi exaustivamente debatido no processamento da APN 09272-09.2012.4.01.3500, à luz do contraditório e da ampla defesa. Não tendo a defesa lá demonstrado a ilicitude que agora aventa. Portanto, não há se falar em ilegalidade do instrutório que veio a cabo.
    Por essas razões, indefiro o pleito aduzido pela apelante. (...)
    Em seu recurso, o recorrente sustenta o desacerto da decisão ora recorrida, reiterando a alegação de nulidade absoluta da medida cautelar originária da demanda, consistente na interceptação de ligações telefônicas fora do período judicialmente autorizado.
    Após anunciar que interpôs apelação, com efeito devolutivo, na qual impugnou a colheita das interceptações telefônicas, que entende eivada de nulidade insanável, requereu, ao final, que seja dado provimento ao presente agravo, convertendo o feito em diligência para que seja determinado que ‘algum órgão oficial refaça a perícia realizada pelo expert Ricardo Molina de Figueiredo’, o qual confirmou tecnicamente que há em face do Agravante, 120 ligações fora do período autorizado. (…)
    O objeto postulatório foi exaustivamente debatido no processamento da APN 09272-09.2012.4.01.3500, à luz do contraditório e da ampla defesa, encontrando-se, assim, preclusa a fase de apreciação de provas (preclusão temporal). Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decidida a cujo respeito se operou a preclusão’.
    De igual modo verifica-se a preclusão consumativa, considerando que, à luz do contraditório e da ampla defesa, o próprio agravante informou que interpôs recurso da sentença condenatória e que ‘nas razões de apelação, houve impugnação específica do conteúdo das interceptações telefônicas quanto à clandestinidade, manipulação e ininterrupção, assim como alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da análise por perito oficial por ocasião da instrução processual’ (fl. 32).
    Assim, não prospera seu inconformismo neste ponto. (...)
    Não prospera, portanto, o presente agravo interno, daí por que o improvejo” (fls. 28-39, vol. 1).
    Consta do processo principal que o agravo interno foi julgado antes do julgamento do mérito da apelação, não tendo sido provido. O agravo interno julgado é o da Petição Criminal n. 0002148-52.2019.4.01.0000 (fl. 6, vol. 1)
    O Habeas Corpus n. 540.008/GO impetrado no Superior Tribunal de Justiça tem como objeto a ausência de julgamento o agravo interno (fl. 15, vol. 1). Como comprovado, houve o julgamento do agravo interno (fls. 39, vol. 1).
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Habeas Corpus n. 540.008/GO impetrado por Lenine Araújo de Souza e, na decisão monocrática, também afastou a possibilidade da conceder a ordem de ofício ao fundamentar que a matéria teria sido enfrentada pelo Tribunal Regional:
    “Ocorre que, em que pese as alegações da defesa, verifico que, embora tenha sido autuado como expediente avulso, as questões suscitadas na referida questão de ordem foram devidamente rebatidas no acórdão a quo.
    Embora os questionamentos não tenham sido suscitados nos momentos oportunos, isto é, em sede de alegações finais e nas razões de apelação, mas em adendos, o Tribunal a quo cuidou de enfrentá-los, salientando ser inviável a juntada de petição visando à complementação de apelação interposta, em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal e ressaltando que foi certificado nos autos que a defesa do réu obteve cópia dos autos do processo, bem como das mídias.
    Em verdade, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional da República da 1.ª Região - em sua manifestação à petição do impetrante que formou expediente avulso - ‘a defesa de Lenine Araújo de Souza, mediante o atravessamento de sucessivas petições impertinentes, pretende, tão somente, protelar o julgamento das apelações, a fim de que a pretensão punitiva estatal seja alcançada pelo instituto da prescrição.’ (e-STJ, fl. 892). E conclui requerendo a aplicação de multa por litigância de ma fé. Confira-se: 
    ‘No contexto delineado, considerando que o peticionante vem adotando postura desleal, no intuito de tumultuar o andamento processual, a fim de que a pretensão punitiva estatal seja alcançada pelo instituto da prescrição, o Ministério Público Federal, ao tempo em que se manifesta p